Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA ATÍPICA. MEIO NÃO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos executados. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferido o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados até a completa quitação do débito.
2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2.2. No caso, a determinação de cancelamento de eventuais cartões de crédito, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 2.3. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “ (.....) 1.O art. 139, inciso IV, do CPC, alçou o poder-dever do juiz de direção do processo, introduzindo conceitos jurídicos indeterminados relacionados às medidas ali previstas, visando atribuir maior efetividade aos comandos judiciais, devendo ser interpretado em conjunto com o regramento constante do art. 805, do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor, alinhando-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. 2. O bloqueio de cartões de crédito não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07192564720228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 26/9/2022).
3. Agravo de instrumento improvido.